Tribunal: TJMT
Processo: 1018560-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018560-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): GESSY HENRIQUE DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Gessy Henrique de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, contudo, determinou que o procedimento cirúrgico fosse realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Sustenta o Agravante que ficou comprovado nos autos de origem que necessita ser submetido à cirurgia de redução cruenta + fixação interna + cerclagem do cotovelo direito, mas o Juízo singular entendeu que se tratava de procedimento eletivo e, portanto, não tinha urgência que justificasse sua realização imediata.
Salienta que o Núcleo de Atendimento Técnico (NAT) confirmou a necessidade do procedimento cirúrgico, que a demora acarretará riscos a sua saúde e que vem sofrendo fortes dores há 05 (cinco) meses.
Aduz que o Magistrado singular agiu como se fosse profissional da saúde, contrariando o laudo médico que dispõe sobre a necessidade de brevidade da realização da cirurgia descrita na inicial.
Por fim, defende o preenchimento dos requisitos estampados no artigo 300, do CPC e, ao final, pugna pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, em caráter de urgência, para determinar que os Agravados procedam, imediatamente, à realização do procedimento cirúrgico de redução cruenta + fixação interna + cerclagem do cotovelo direito, sob pena de multa, fixada em, no mínimo, R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Gessy Henrique de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres, deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, contudo, determinou que o procedimento cirúrgico fosse realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos de origem, verifico que inexistem dúvidas de que o Recorrente tem indicação cirúrgica (id. 35168639, pág. 01 – autos de origem).
O Núcleo de Apoio Técnico – NAT – emitiu parecer confirmando a necessidade da cirurgia postulada (redução cruenta + fixação interna + cerclagem do cotovelo direito) (id. 35260825, págs. 01/03 - autos de origem).
Entrementes, em vista de o Recorrente não estar regulado no sistema SISREG III e tratar-se de cirurgia eletiva, penso que o prazo estipulado pelo Magistrado a quo, para a realização do procedimento, não se mostra, excessivamente, longo e, ainda, não há evidência de prejuízo mais grave.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela pretendida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.